Tribunal: STF
Processo: Rcl 37565
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. ATO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À DECISÃO DO STF. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. Precedentes.



    III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso processual cabível.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.